Tribunal: TJPA
Processo: 0808489-65.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10936 - Guarda com genitor ou responsável no exterior
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808489-65.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RODRIGO DA PAZ ATAIDE

AGRAVADO: KELLY MAUREN SILVA ATAIDE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUTORIZAÇÃO DE MENOR PARA VIAGEM AO EXTERIOR EM COMPANHIA DA MÃE. SUPRIMENTO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO GENITOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. GENITORA DETENTORA DA GUARDA UNILATERAL DA CRIANÇA EM VIRTUDE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO EM FUNÇÃO DE APROVAÇÃO EM CURSO DE MESTRADO EM PORTUGAL. PERMANÊNCIA EM OUTRO PAÍS POR PERÍODO DETERMINANDO (DOIS ANOS). AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ALIENAÇÃO PARENTAL. COMPROMETIMENTO DE TRAZER A MENOR PARA BELÉM NAS FÉRIAS ESCOLARES E FESTAS DE FINAIS DE ANO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO POR PARTE DA MÃE EM FIXAR RESIDÊNCIA EM PORTUGAL. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de nulidade da decisão agravada por vício
extra petita
. Os pedidos formulados em demanda judicial não podem ficar restritos ao capítulo designado para esse fim, devendo o juiz, ao analisar a petição inicial, fazer uma análise integral, considerando todos os requerimentos feitos ao longo da peça, mesmo os que não foram realizados de maneira expressa. Precedentes do STJ.

2.

No caso concreto, tanto o pedido de modificação de domicílio da menor e regulamentação de visita do pai durante o período em que a criança residirá em Portugal são reflexos do pedido principal de suprimento judicial da vontade paterna. Preliminar rejeitada.

3.

Na hipótese em questão, resta comprovado que desde o divórcio do casal, a menor, hoje contando com 07 (sete) anos de idade, encontra-se sob a guarda unilateral da mãe, cuja decisão se deu em comum acordo dos pais que, inclusive, foi homologado judicialmente, estando consignado na referida avença que o direito de visita por parte do pai seria livre.

4.

Não obstante a alegação do agravante no sentido de que, na prática, a guarda da criança seria compartilhada, tal afirmação não se confirmou pelos documentos acostados com o presente recurso.

5.

Consoante se depreende da ação originária, pretensão da agravada consiste em suprir a vontade paterna para que a filha do casal viaje para Portugal e permaneça nesse país pelo período de 02 (dois) anos enquanto a mãe está cursando mestrado na Universidade do Minho, estando descaracterizado a intenção da agravada em residir definitivamente em Portugal, pois é servidora pública federal e somente irá cursar o mestrado no exterior em função de ter obtido licença para estudo da Justiça Federal, tendo, portanto, prazo determinado para retornar.

6.

embora o recorrente alegue que a conduta da recorrida em querer fazer mestrado em Portugal somente atenderia aos interesses profissionais e o privaria da convivência com a filha e que isso configuraria alienação parental, referida alegação veio desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova, pois a simples alteração de domicílio temporária não implica necessariamente num comportamento reprovável, inexistindo qualquer indicação de intenção dela em afastar a filha do pai ou dos amiguinhos desta cidade ou que a mãe esteja manipulando a vontade da filha. Ao contrário. Há comprometimento de sua parte em trazer a menor para Belém nas férias escolares para que haja convivência com o recorrente.

7.

Há comprovação nos autos quanto à matrícula da criança em estabelecimento de ensino daquele país na série correspondente a sua idade.

8.

Embora o ano letivo europeu seja, de fato, diferente do brasileiro, não se pode afirmar categoricamente que haverá algum atraso no ensino da criança, haja vista a possibilidade da mesma, quando retornar à Belém, ser avaliada pela escola com o fim a verificar a série que será incluída, não se vislumbrando, ao menos neste momento processual, efetivo prejuízo para a menor.

9.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0808489-65.2019.8.14.0000 - PJE

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
RODRIGO DA PAZ ATAIDE

ADVOGADO(A):
Ita Cavaleiro de Macedo Mendonça, OAB/PA 10.159

AGRAVADO(A):
KELLY MAUREN SILVA ATAIDE

ADVOGADO(A):
Raimundo das Chagas Filho, OAB/PA 23.838

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DA PAZ ATAIDE contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família da Comarca da Capital nos autos do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente (proc. nº 0848898-53.2019.8.14.0301), movida por Kelly Mauren Silva Ataíde, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...) Verifico diante das alegações trazidas à baila e documentos acostados aos autos que: a) existe título judicial dotado de executividade que homologou acordo entre os genitores de que a guarda da menor M.E.S.A. se daria na forma UNILATERAL para a materna, tendo o genitor direito de visita livre; b) não existe indícios nos autos de que a materna pretende proibir o contato entre pai e filha; c) há comprovação de que a permanência da genitora em outro país será por tempo determinado de dois anos, devendo retornar após esse período para seu cargo público, visto ser servidora federal; d) há comprovação de que busca proporcionar à filha boas condições de estudo e moradia, da mesma forma que possui no Brasil; e) compromete-se a permitir

que a menor passe o final de ano em companhia do genitor, durante o período de recesso escolar.

Outro fato a ser considerado é que a menor possui apenas 07 (sete) anos de idade, devendo ser priorizado O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, de acordo com previsão do art. 227, CF c/c art. 1º, ECA. Constata-se a existência expressa do referido princípio no ordenamento brasileiro, a partir da promulgação do Decreto nº 99.710/90, após a ratificação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, cujo art. 3.1, em sua tradução oficial estabelece: (...)

Por tudo o que foi acima exposto, entendo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, pelo que CONCEDO a tutela de urgência em caráter antecedente, nos termos do artigo 303 do CPC e, por via de consequência, AUTORIZO a menor M.E.S.A. a viajar para o exterior – PORTUGAL – acompanhada de sua mãe KELLY MAUREN DA COSTA E SILVA, SUPRINDO O CONSENTIMENTO PATERNO, tudo com fundamento nos artigos 83 a 85 da Lei nº 8.069/90, desde que respeitadas as seguintes condições:

a) A visitação do pai à menor será permitida sempre que quiser ir à Portugal, respeitando o acordo de vontades homologado em sentença que determinou visitação livre do genitor;

b) Considerando que a permanência no exterior será pelo período de 02 (dois) anos, no Natal e nas festas de final de ano a menor passará com o pai, sendo alternado no ano par;

c) A genitora comprovar a compra da passagem da menor para passar o Natal e festas de ano novo com o pai, neste ano (2019), no prazo de 05 (cinco) dias. (...)”

Em suas razões recursais, sustenta, em sede de preliminar, nulidade da decisão agravada por vício extra petita, pois a agravada não formulou pedidos específicos para mudar o domicílio da menor, mas somente para autorizar a viagem para Portugal, tendo o juízo singular extrapolado os limites da lide ao consignar que a menor poderia fixar residência nesse país pelo período de 02 (dois) anos na companhia materna e, ainda, fixou regulamentação de visita neste período. No mérito arguiu:
a)
que embora tenha sido estabelecido, por meio de acordo homologado judicialmente, que a guarda da criança seria exercida unilateralmente pela mãe, na prática, tal guarda era compartilhada, pois tudo os pais resolvem entre si;
b)
que a agravada, no afã de ver realizado o seu sonho de concluir um mestrado e morar fora do país, olvidou de verificar qual seria o melhor interesse da menor, pois caso a filha faça mudança para Portugal, perderá o ano letivo brasileiro já que este ainda não finalizou o 2º ano e, também perderá o europeu, pois este se iniciou em setembro/2019 e não poderá ser matriculada no 3º ano, ou seja, a menor perderá dois anos letivos;
c)
que a mãe vem agindo de má-fé, manipulando a criança, prometendo uma vida diversa em que ela conhecerá outros amiguinhos e que será de grande proveito, mas olvidou de informar que a criança ficará distante da família, dos amigos e mudará complemente sua rotina, tendo que, após dois anos, mudar-se novamente para Belém com nova alteração de sua rotina;
d)
a necessidade de vedação de mudança domiciliar da menor, pois resta claro que a vontade da agravada em mudar de domicílio para refazer sua vida, ou seja, somente para interesse profissional e, com isso, dificultar a convivência paterno-filial, caracterizando-se tal conduta como prática de alienação parental.

Requereu concessão de efeito suspensivo da decisão agravada.

Saliente-se que o recurso de Agravo de Instrumento foi aforado em regime de Plantão e a autoridade plantonista, Desa. Edinéa Oliveira Tavares, deferiu o pedido de efeito suspensivo. Em razão disso foi interposto Agravo Interno.

Após foram apresentadas tanto as contrarrazões ao Agravo de Instrumento quanto ao Agravo Interno.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à Procuradoria do Ministério Público que lavrou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso do Agravo de Instrumento e, consequentemente, pela manutenção da decisão agravada que determinou a viagem da criança.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário presencial.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Primeiramente, cumpre destacar que o Agravo Interno manejado está prejudicado em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

3.1.

Preliminar. Nulidade da decisão por vício
extra petitia
.

Defende o recorrente padecer a decisão agravada de vício insanável, pois foi proferida além dos limites estabelecidos pela agravada quando do ingresso da ação originária em função de

não ter sido formulado pedido específico para mudança do domicílio da menor, tendo o juízo singular extrapolado os limites da lide ao consignar que a menor poderia fixar residência em Portugal pelo período de 02 (dois) anos na companhia materna e, ainda, fixado regulamentação de visita nesse período.

Tal argumento não comporta acolhimento.

Isto porque, sabe-se que os pedidos formulados em demanda judicial não podem ficar restritos ao capítulo designado para esse fim. Deve o juiz, ao analisar a petição inicial, fazer uma análise integral, considerando todos os todos os requerimentos feitos ao longo da peça, mesmo os que não foram realizados de maneira expressa.

No caso em questão, analisando a petição inicial da ação que originou o presente recurso (ID 2296609 – pág. 04 a 09), infere-se que a ora agravada pretende, por meio de pedido de tutela de urgência de caráter antecedente, obter prestação jurisdicional para suprir a vontade paterna quanto à autorização da viagem da menor para Portugal. Justificou tal requerimento pelo fato de ter obtido aprovação para cursar mestrado em Direito Tributário na Universidade do Minho, localizada naquele país, sendo que a especialização duraria o período de 02 (dois) anos. Ora, a mudança de domicílio da criança, ainda que temporária, seria consequência lógica do pedido de suprimento judicial, já que, por conta do mestrado, a mãe teria que necessariamente mudar de domicílio, ainda que temporiamente.

O mesmo se pode dizer quanto à regulamentação de visita durante esse intervalo de tempo, pois, embora a visitação do pai tenha sido estipulado de forma livre por meio acordo homologado judicialmente, o juízo singular, por força da autorização concedida para que a criança viajasse para o exterior, vislumbrou, de forma correta, a necessidade de compensar a distância entre pai e filha nesse período, sendo também a regulação do direito de visita do recorrente, nesse período, um requerimento implícito do pedido principal do suprimento judicial da vontade paterna na ida da criança para Portugal.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou, em diversas oportunidades, em não considerar a decisão
extra petita
quando, pelo narrar da petição inicial, puder se extrair pedido reflexos do principal, como no caso em exame. Veja-se a ementa a seguir transcrita:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS E NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7, AMBAS DO STJ.

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita"
(AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 25/6/2013).

3. Verifica-se que a Corte local rejeitou o pleito de reajuste contratual com base nas provas carreadas aos autos, bem como a partir da análise de cláusulas contratuais. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se é devido o pretendido reajuste contratual, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1177242/SP, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Assim, levando em conta as considerações acima expostas, REJEITO a preliminar.

Passo ao julgamento do mérito recursal.

3.2.

Mérito.

Conforme já relatado, pretende o recorrente ver reformada a decisão que supriu sua vontade, autorizando que a filha viajasse para Portugal e lá permanecesse pelo período de 02 (dois) anos, desde que a agravada respeitasse determinadas condições impostas pelo juízo singular, tais como livre visitação do pai quando o mesmo estivesse naquele país e alternância nas festa de Natal e final ano nesse período.

Do recurso, conclui-se que o recorrente pauta sua negativa em conceder autorização para viagem ao exterior no fato da mãe não estar levando em conta o melhor interesse da criança, pois, com a mudança para outro país, a filha perderia dois anos letivos, bem como ter o juízo
a quo
baseado sua decisão em um laudo psicológico tendencioso, pois o pai em nenhum momento foi chamado para conversar e, além disso, a mudança de domicílio da criança afastaria da convivência da família paterna e dos amigos, com completa mudança em sua rotina, caracterizado, dessa forma, prática de alienação parental.

Entendo que tais argumentos não merecem prosperar.

Compulsando os autos, resta comprovado que desde o divórcio do casal, a menor, hoje contando com 07 (sete) anos de idade, encontra-se sob a guarda unilateral da mãe, cuja decisão se deu em comum acordo dos pais que, inclusive, foi homologado judicialmente (ID 2296609 – pág. 17). Friso, desde já, que quem detém a guarda unilateral do filho, fixa o domicílio da criança/adolescente.

Não obstante a alegação do agravante no sentido de que, na prática, a guarda da criança seria compartilhada, tal afirmação não se confirmou pelos documentos acostados com o presente recurso. Digo isso porque pelos documentos constantes nos autos, especialmente pelos
prints
de conversas de WhatsApp, percebe-se que o ex-casal, com relação aos assuntos relativos à filha, estavam harmoniosos, principalmente no que dizia respeito à visitação. E isso era o esperado, tanto que no acordo homologado judicialmente, a visitação paterna foi deliberada de forma livre e a sua execução, por via de consequência, dependeria de acertos entre os pais, porém tal liberdade de visitação não implica, ao menos pelo o que foi produzido de prova, em modificação, de fato, da guarda estipulada em juízo quando do divórcio.

Além disso, observa-se que a pretensão da agravada consiste em suprir a vontade paterna para que a filha do casal viaje para Portugal e permaneça nesse país pelo período de 02 (dois) anos enquanto a mãe está cursando mestrado na Universidade do Minho, estando descaracterizado a intenção da agravada em residir definitivamente em Portugal, pois é servidora pública federal e somente irá cursar o mestrado no exterior em função de ter obtido licença para estudo da Justiça Federal, tendo, portanto, prazo determinado para retornar.

Importante consignar também que genitora se comprometeu em trazer a criança para passar as férias escolares para Belém a fim de salvaguardar a convivência com a família paterna, sem contar as festas de final de ano que já foram reguladas pelo juízo singular na decisão agravada.

Ademais, embora o recorrente alegue que a conduta da recorrida em querer fazer mestrado em Portugal somente atenderia aos interesses profissionais e o privaria da convivência com a filha e que isso configuraria alienação parental, referida alegação veio desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova, pois a simples alteração de domicílio temporária não implica necessariamente num comportamento reprovável, pois, repito, a ida da mãe para Portugal pelo período de 02 (dois) anos se justifica para realização de mestrado, inexistindo qualquer indicação de intenção dela em afastar a filha do pai ou dos amiguinhos desta cidade ou que a mãe esteja manipulando a vontade da filha. Ao contrário. Há comprometimento de sua parte em trazer a menor para Belém nas férias escolares para que haja convivência com o recorrente.

Cumpre, nessa oportunidade, destacar que a Procuradoria do Ministério Público também caminhou nessa linha de raciocínio, conforme se verifica do trecho transcrito a seguir (ID 2338563 -pág. 05):

“(...)
No caso em análise, apesar das argumentações realizadas pelo recorrente, verifica-se que a agravada possui a guarda unilateral da infante, estipulado assim por meio de acordo de divórcio, homologado judicialmente. Assim, em face a sua aprovação para cursar Mestrado na Universidade do Minh, em Braga/Portugal, pelo período de dois anos, informa que alugou apartamento e matriculou a menor em escola pública de bom conceito, ou seja, preparou um ambiente necessário para a adaptação da infante em um novo domicílio.
(...)
a agravada não apresentou indícios nos autos de que pretende proibir o contato entre pai e filha, vez que comprometeu-se permitir que a menor passe o final de ano em companhia do genitor, durante o período de recesso escolar, e ainda, houve comprovação de que a permanência da genitora em outro país será por tempo determinado de dois anos, devendo retornar após esse período para o seu cargo público, tendo em vista ser servidora federal. Desse modo, tendo em vista o que foi relatado, observa-se que nada obsta a concessão de alvará de viagem para que seja realizada a mudança domiciliar temporária da infante M.E.S.A para Portugal, uma vez que não resta evidenciado prejuízos que poderão ser causados a mesma.”

Penso que afastar a menor da mãe, com quem convive diariamente, já que detém guarda unilateral, poderá ser mais impactante caso a menor tenha que ficar em Belém, ainda que para isso se restrinja, por conta da distância, o contato físico com o pai, podendo a convivência paterna ser suprida de outras formas, pois atualmente, diante do avanço tecnológico, é possível estreitar a distância entre as pessoas por meio de mensagens, ligações telefônicas e vídeos-chamadas. Obviamente que não substituiu o contato físico, mas servem para amenizar a saudade e deixar viva a figura do genitor na memória da filha de forma a tornar a convivência, ainda que à distância, frequente.

Com relação ao suposto prejuízo escolar com a ida da filha para Portugal pelo período de 02 (dois) anos, igualmente penso que não assiste razão o agravante. Isto porque a agravada logrou êxito em demonstrar a matrícula da criança em estabelecimento de ensino daquele país na série correspondente a sua idade, conforme se verifica pela certidão de matrícula ID 2359994 – pág. 04. Ademais, embora o ano letivo europeu seja, de fato, diferente do brasileiro, não se pode afirmar categoricamente que haverá algum atraso no ensino da criança, haja vista a possibilidade da mesma, quando retornar à Belém, ser avaliada pela escola com o fim a verificar a série que será incluída, não se vislumbrando, ao menos neste momento processual, efetivo prejuízo para a menor.

Saliente-se, ainda, que a criança irá conviver, aprender a apreciar nova cultura, novos hábitos, nova educação na Europa. Além disso, conhecerá novos amigos de outras nacionalidades e que, certamente, contribuirá e muito para o seu aperfeiçoamento cultural, inobstante a pouca idade, fazendo com que esse período fique marcado de forma positiva na vida da menor.

No que diz respeito à alegação de que o magistrado de piso baseou a decisão agravada em um laudo psicológico tendencioso (ID 2360318 – pág. 01), pois o agravante não havia sido chamado para entrevista e que por conta disso a decisão deveria ser reformada igualmente não há como acolher, haja vista que a criança, principal interessada, foi de fato ouvida pela profissional subscritora do laudo, manifestando predileção em acompanhar a mãe, embora tenha sido dada opção para a menor em ficar com o genitor.

Assim, apesar de se reconhecer a preocupação do recorrente na manutenção do convívio com a filha, não se pode olvidar que o objetivo de demandas como esta é, e sempre será, o melhor interesse da criança e que, no caso em questão, entendo, pelas razões acima delineadas, ser na ida da menor para Portugal para acompanhar a mãe, ora recorrida.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE
provimento e mantenho inalterada a decisão de primeiro grau.

Considerando o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno por perda do objeto.

É voto.

Belém, 04/02/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/02/2020